Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIADO. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. PRETENSÃO AVIADA POR UM DOS HERDEIROS. APURAÇÃO NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DESTINAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. APREENSÃO DO DISPOSTO NO CONTRATO SOCIAL ACERCA DA TRANSMISSÃO DAS COTAS. RESOLUÇÃO CABÍVEL NO AMBIENTE DO PROCESSO SUCESSÓRIO. PERMANÊNCIA DAS ATIVIDADES PELOS HERDEIROS OU LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. APURAÇÃO IMPASSÍVEL DE REALIZAÇÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO. MATÉRIA A SER RESOLVIDA EM AMBIENTE PROCESSUAL PRÓPRIO. INVENTARIANTE. GESTÃO DILIGENTE DO PATRIMÔNIO DO EXTINTO. INDICAÇÃO DOS INQUILINOS DO FALECIDO PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO HERDEIRO. IMPUTAÇÃO AO INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O processo de inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado a partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio, daí defluindo que, aferido que o inventariado era sócio de sociedade empresarial, devendo o inventário compreender as cotas que lhe pertenciam, essa apuração demanda a apreensão do que dispõe o respectivo contrato social e como deverá ser encaminhada a transmissão das cotas até o limite do que é compreendido no ambiente do processo sucessório, que, de sua vez, não comporta discussão sobre a gestão da empresa ou liquidação de haveres, pois a partilha deverá ficar adstrita, no ambiente do inventário, ao partilhamento das cotas sociais, relegando-o o mais para ambiente processual apropriado.

2. Prevendo o contrato social da empresa da qual o falecido era sócio, para a hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, que as atividades da sociedade continuarão, passando o encargo aos herdeiros e sucessores, e que, diante de eventual desinteresse deles ou dos outros sócios remanescentes, o montante correspondente aos correlatos haveres será apurado e liquidado com lastro na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, a demonstração de desinteresse no prosseguimento das atividades empresariais por um dos herdeiros implica a necessidade de liquidação de haveres, medida que, não sobejando passível de resolução via de simples instauração de incidente, desponta impassível de realização no ambiente de ação de inventário, no bojo do qual deverá simplesmente serem partilhadas as cotas sociais segundo o legado pelo inventariado.

3. O processo sucessório não é o ambiente processual apropriado para elucidação de questões societárias que exorbitam os limites estreitos da sucessão causa mortis, não assistindo ao juízo sucessório, em verdade, sequer competência para dispor sobre a liquidação de haveres destinada à destinação das cotas sociais da empresa da qual o extinto era sócio, descerrando que, a despeito da previsão contida nos artigos 620, §1o, e 630 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a apreensão de que a apuração dos haveres sociais pode ser realizada pelo Juízo sucessório, o dissenso assim formatado, dispondo sobre a destinação da empresa, não ressoa passível de resolução no ambiente do processo sucessório, notadamente defronte o preceituado no artigo 612 da mesma regulação codificada, segundo qual as questões do inventário que dependerem de outras provas devem ser enviadas às vias ordinárias

4. Conquanto esteja debitado ao inventariante, como administrador do espólio, a obrigação de aplicar toda a diligência habitual na gestão do patrimônio do extinto (CPC, arts. 614 e 618), apurando e promovendo o arrolamento de todos os bens e obrigações integrantes do monte partilhável de molde a serem encaminhados à partilha, afigurando-se possível ao herdeiro postulante da diligência safar-se do encargo de apresentação dos nomes dos inquilinos necessários aos esclarecimentos acerca dos contratos de locação de imóveis que integram o espólio, colocando sob dúvida a condução do processo sucessório, carece de interesse quanto à pretensão de que a determinação seja endereçada ao inventariante se insubsistente indício de que vem operando de forma negligente.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.